Tribunal: TJPA
Processo: 0028437-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028437-84.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LAURA MAIA BORGES, JOAO PAULO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; RECURSO MINISTERIAL; REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA; CONDENAÇÃO; DOSIMETRIA; REGIME PRISIONAL; DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os Recorrentes da imputação de roubo majorado. A acusação descreve subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, durante corrida de mototáxi, com prisão em seguida por populares e recuperação do bem. A sentença entendeu insuficiente o conjunto probatório. O Ministério Público requer condenação nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há prova suficiente de autoria e materialidade para afastar a absolvição;
(ii) é válida a prova de reconhecimento sem observância formal do art. 226 do CPP, diante de flagrante;

(iii) o conjunto probatório, incluindo confissão extrajudicial e apreensão da
res furtiva
, autoriza condenação;

(iv) sendo positiva a resposta, qual a adequada dosimetria e regime de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Recurso conhecido. Ausência de preliminares.

2.

Mérito. A tese de insuficiência probatória foi rejeitada. A condenação foi reconhecida.

3.

A palavra da vítima, firme e coerente em juízo, descreve a dinâmica do roubo e identifica os Recorrentes. Prova válida e relevante em crimes patrimoniais.

4.

A nulidade do reconhecimento foi rejeitada. Situação de flagrante impróprio, com perseguição imediata e apreensão do bem com a Recorrente. Desnecessidade do procedimento formal do art. 226 do CPP.

5.

A autoria resulta do conjunto probatório: relato judicial da vítima, confissões extrajudiciais, apreensão da
res furtiva
e circunstâncias da prisão. Provas convergentes e harmônicas.

6.

Elementos do inquérito foram considerados de forma subsidiária, corroborados por prova judicializada, conforme art. 155 do CPP.

7.

A ausência de oitiva de populares não compromete a prova, pois o núcleo probatório é suficiente.

8.

Reconhecido o concurso de pessoas, com divisão de tarefas e unidade de desígnios. Incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.

9.

Dosimetria individualizada:

9.1. Para o Recorrente João Paulo: pena-base no mínimo legal. Reconhecida reincidência e confissão, compensadas integralmente. Majorante do concurso de pessoas aplicada em 1/3. Pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado, em razão do
quantum
fixado e da reincidência.

9.2. Para a Recorrente Laura Maia: pena-base no mínimo legal. Reconhecida confissão. Pena mantida no mínimo na segunda fase. Majorante de 1/3. Pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial semiaberto.

10.

Inviável substituição da pena e
sursis
, em razão de grave ameaça.

11.

Direito de recorrer em liberdade assegurado. Ausência de fundamentos para prisão cautelar.

12.

Controle de convencionalidade observado, à luz do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Provas lícitas e suficientes. Garantias processuais respeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar os Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Teses de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, corroborada por apreensão da
res furtiva
e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo.”

2.

“É válida a identificação do autor em situação de flagrante, ainda que sem observância formal do art. 226 do CPP, quando inexistir dúvida sobre a autoria.”

3.

“A apreensão da coisa subtraída em poder do agente, aliada a outros elementos probatórios, gera presunção relativa de autoria apta à condenação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2º, II, CP; arts. 59, 33 e 44, CP; arts. 155, 156, 226 e 312, CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no HC 921601/RR; STJ, AgRg no HC 396385/SC; STF, ARE 1451118/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar os Recorrentes
como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal,

nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028437-84.2019.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOÃO PAULO LIMA DA SILVA E LAURA MAIA BORGES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu João Paulo Lima da Silva e Laura Maia Borges da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 25.11.2019, por volta das 21h00min, João Paulo Lima da Silva e Laura Maia Borges, mediante grave ameaça e portando arma de fogo, teriam anunciado o assalto à vítima, o mototaxista Henrique de Souza Batista Silva, durante corrida que ele lhes prestava, subtraindo-lhe aparelho celular; após a consumação, teriam empreendido fuga em direções opostas, sendo localizados por populares, com informação de que Laura Maia Borges foi capturada ainda na posse do referido celular.

A denúncia foi recebida em 19.02.2020. (ID 34071063)

A sentença foi proferida em 30.11.2025 (ID 34071139).

Em suas razões recursais (ID 34071148), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta inconformismo com a absolvição, afirmando que a autoria delitiva estaria demonstrada pelo conjunto probatório, com destaque para o depoimento da vítima, o reconhecimento dos Recorrentes logo após a prisão em flagrante e a apreensão do bem subtraído com Laura Maia Borges, ao final pugnando pela reforma da sentença, com a condenação dos Recorrentes nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 34071151), a Defensoria Pública do Estado do Pará requer a manutenção integral da sentença, aduzindo fragilidade probatória, com referência à inexistência de prova judicial corroborativa suficiente, à ausência de oitiva de populares que teriam realizado a detenção, e à insuficiência dos elementos invocados para infirmar a absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação (ID 35093459), opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, assentando que haveria elementos aptos a demonstrar materialidade e autoria, com menção ao relato da vítima, aos depoimentos policiais e à apreensão do aparelho celular descrito como objeto do fato.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público preenche integralmente os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual penal vigente, razão pela qual dele conheço.

2. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

Narra a denúncia que, na noite de 25.11.2019, os Recorrentes, atuando em prévio ajuste e comunhão de desígnios, abordaram a vítima Henrique de Souza Batista Silva. O ofendido exercia a atividade de mototaxista quando foi solicitado pelos Recorrentes para realizar uma corrida. Durante o trajeto, anunciaram o assalto mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo. Laura Maia Borges subtraiu o aparelho celular da vítima enquanto o João Paulo Lima da Silva garantia a execução do ilícito. A prisão dos Recorrentes ocorreu momentos após a consumação do roubo, em virtude da atuação de populares que iniciaram perseguição e lograram detê-los, recuperando com a Recorrente do objeto subtraído.

A sentença absolutória, contra a qual se insurge o órgão ministerial, fundamentou-se na suposta insuficiência de provas judicializadas para sustentar um decreto condenatório, desconsiderando os robustos elementos coligidos nos autos. Uma análise mais detida e sistemática do acervo probatório, contudo, impõe conclusão diversa.

O depoimento judicial da vítima, peça central para a elucidação dos fatos, revela-se firme, coerente e isento de contradições. Henrique de Souza Batista Silva descreveu com precisão a dinâmica da abordagem. Explicou que trabalhava como mototaxista e que os Recorrentes solicitaram uma corrida, durante a qual anunciaram o assalto mediante emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo, então, seu aparelho celular, bem como que populares os perseguiram e os detiveram, recuperado com a Recorrente a
res furtiva
.

A jurisprudência pátria atribui especial relevância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, os quais são habitualmente praticados na clandestinidade, longe da vista de testemunhas presenciais (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

Veja-se que não há que se falar em nulidade de reconhecimento por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. A situação fática configura hipótese de
distinguishing
em relação aos precedentes que orientam a matéria. Os Recorrentes foram capturados em situação de flagrância imprópria, após perseguição por populares que se iniciou imediatamente após o crime, na posse do bem subtraído. Não havia dúvida razoável sobre a autoria que demandasse a instauração do procedimento formal de reconhecimento.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante de flagrante delito, imediatamente após a empreitada criminosa, sendo o acusado detido em posse da
res furtiva
, não há nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades legais, inclusive no local dos fatos, por inexistir dúvida quanto à individualização do autor do delito (STJ - AgRg no HC: 921601 RR, Sexta Turma, j. 02/09/2024). A prova da autoria, portanto, não se resume a um ato formal de reconhecimento, mas emerge da totalidade das provas, que incluem a posse do bem e o depoimento seguro da vítima.

Outrossim, os elementos informativos do inquérito, embora não possam, isoladamente, fundamentar uma condenação, servem como valioso instrumento de convicção quando corroborados por provas produzidas em juízo. No caso em tela, a confissão extrajudicial de ambos os Recorrentes, a apreensão da
res furtiva
em poder de Laura Maia Borges, conforme Auto de Exibição e Apreensão, e a prisão em flagrante dos agentes logo após a perseguição por populares, formam um conjunto harmônico e convergente com o relato judicial da vítima.

A confissão extrajudicial prestada pelos Recorrentes perante a autoridade policial reforça o conjunto probatório judicializado. A prova colhida no inquérito policial é válida para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de convicção produzidos na fase instrutória, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A apreensão da coisa subtraída em poder dos agentes logo após o crime gera a presunção relativa de autoria. Assim, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o encargo de comprovar a licitude da posse recai, na presente hipótese, sobre a defesa, a qual não apresentou justificativa plausível para afastar a presunção de criminalidade que emana do flagrante (STJ - AgRg no HC: 396385 SC Sexta Turma, j. 08/06/2021).

Frise-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao admitir que os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (STF - ARE: 1451118 RS, Segunda Turma, j. 30/10/2023).

É imperativo ressaltar que a ausência de identificação ou oitiva dos populares que auxiliaram na detenção dos apelados não retira a credibilidade do conjunto probatório. A convicção do juízo, neste caso, arrima-se na palavra da vítima colhida sob contraditório, corroborada pela apreensão do bem em poder da Recorrente e nas confissões extrajudiciais, o que torna prescindível a inquirição de terceiras pessoas que apenas presenciaram o desfecho da perseguição.

O concurso de pessoas resta evidenciado pela unidade de desígnios e pela nítida divisão de tarefas entre os Recorrentes. João Paulo Lima da Silva e Laura Maia Borges atuaram de forma coordenada para subjugar a vítima e garantir o sucesso da empreitada criminosa. A conduta amolda-se perfeitamente à majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Por conseguinte, a reforma da sentença absolutória é medida que se impõe diante da suficiência do acervo probatório. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pela palavra firme da vítima em juízo, a qual se encontra corroborada pela apreensão da
res furtiva
em poder dos Recorrentes e pelas confissões extrajudiciais colhidas em sede policial. O juízo de certeza exigido para a condenação criminal resta plenamente satisfeito nos autos, superando a dúvida razoável invocada pela decisão recorrida.

Da dosimetria da pena

Quanto ao Recorrente João Paulo Lima da Silva:

Na primeira fase da dosimetria, procedo ao exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade do agente não extrapola os limites inerentes ao tipo penal. O Recorrente não possui antecedentes criminais. Não constam dos autos elementos que desabonem a conduta social ou a personalidade do acusado. Os motivos e as consequências do crime são próprios do delito de roubo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, pois o Recorrente ostenta condenação definitiva no processo nº 0003781-74.2013.8.14.0045, com trânsito em julgado anterior à prática do presente fato, conforme consta de sua certidão judicial criminal, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, também incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, uma vez que o Recorrente admitiu a prática delitiva perante a autoridade policial, sendo tal elemento considerado na formação do convencimento condenatório.

Diante da concorrência entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, em observância ao Tema Repetitivo 585 do STJ, procede-se à compensação integral entre elas, resultando mantida a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, resta sobejamente demonstrada a majorante do concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. Diante disso, aumento a reprimenda na fração mínima de 1/3, totalizando a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o Recorrente João Paulo Lima da Silva é reincidente, circunstância reconhecida na segunda fase da dosimetria, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. A reincidência, aliada ao
quantum
da pena superior a 4 anos, impõe a fixação do regime inicial fechado, como medida necessária à reprovação e prevenção do delito.

Quanto à Recorrente Laura Maia Borges:

A análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal revela quadro idêntico ao do corréu. Inexistem elementos concretos para a exasperação da pena acima do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria. Estabeleço, pois, a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que a Recorrente confessou a prática do crime perante a autoridade policial, sendo tais declarações utilizadas como fundamento para o convencimento deste julgador. Incide, portanto, a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Aplico o entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que garante o benefício ao réu quando a confissão auxilia na formação do juízo condenatório. A incidência de circunstância atenuante, todavia, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme veda a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, mantenho a pena provisória no patamar de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, aplico o aumento de 1/3 pela causa especial do concurso de pessoas (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal), resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Para a Recorrente Laura Maia Borges, ausente reincidência e fixada a pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em relação a ambos os Recorrentes, porquanto o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, o que constitui óbice legal nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pelas mesmas razões, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.

Por fim, considerando que os Recorrentes responderam ao processo em liberdade e que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não implica, por si só, a decretação automática da prisão, inexistindo fundamentação concreta que evidencie a necessidade de custódia cautelar nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, asseguro a ambos o direito de recorrerem em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

A presente decisão, ao valorar o conjunto probatório de forma sistêmica para superar a dúvida razoável, observa as garantias do devido processo legal previstas no artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, o princípio da presunção de inocência (art. 8.2) exige que a culpa seja provada para além de qualquer dúvida razoável. No caso em tela, a condenação não se baseia em meras suspeitas, mas em um acervo coeso e robusto, onde o depoimento judicial da vítima é corroborado por elementos objetivos e circunstanciais, como a prisão em flagrante, a apreensão da
res furtiva
e as confissões extrajudiciais. A análise conjunta dessas provas, portanto, atende ao
standard
probatório exigido pela Convenção, legitimando a superação do estado de inocência e efetivando o dever estatal de apurar e punir crimes, em plena harmonia com as garantias convencionais.

5. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para reformar a sentença absolutória e condenar João Paulo Lima da Silva e Laura Maia Borges como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando para cada um a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, estabelecendo-se o regime inicial fechado para João Paulo Lima da Silva, em razão da reincidência, e o regime inicial semiaberto para Laura Maia Borges.

Ficam, assim, afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória (
in dubio pro reo
) e de nulidade do reconhecimento de pessoas, em decisão proferida após o exercício do devido controle de convencionalidade da prova à luz do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo aos Recorrentes o direito de recorrerem em liberdade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026